Tribunal: TJMT
Processo: 1045342-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045342-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORLANDO CESAR SCHWARZ - CPF: 897.769.251-20 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1045342-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1045342-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Orlando Cesar Schwarz.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE AS FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL PREVENDO O BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS RETIFICADOS DE OFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança do adicional de um terço sobre os quinze dias de férias gozados no meio do período letivo dos anos de 2019 a 2021.

2.

Pedido de reforma da sentença para extensão do pagamento do terço constitucional às férias referentes aos anos de 2022 e 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do terço constitucional sobre as férias de professores contratados temporariamente, relativamente aos períodos de recesso escolar dos anos de 2022 e 2023, à luz da legislação estadual e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677 (Tema 551).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação estadual (Lei Complementar no 50/1998) prevê expressamente o direito ao adicional de um terço sobre as férias de quarenta e cinco dias, incluindo quinze dias no meio do ano letivo.

5. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 1.066.677 (Tema 551) admite exceção à regra geral quando houver previsão legal específica, aplicável ao caso.

6. Ausência de comprovação de pagamento dos valores relativos aos anos de 2022 e 2023.

7. Correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter ocorrido e juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança desde a citação válida, incidindo, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito ao recebimento do adicional de um terço sobre os quarenta e cinco dias de férias, incluindo o período de quinze dias de recesso escolar no meio do ano letivo, quando previsto em legislação estadual específica. 2. O pagamento é devido também relativamente aos anos de 2022 e 2023, com correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento e juros moratórios pela taxa da caderneta de poupança desde a citação válida, incidindo a partir de dezembro de 2021 exclusivamente a taxa SELIC."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigos 7o, inciso XVII, e 39, § 3o; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50/1998, artigos 54, 55 e 56; Lei no 9.494/1997, artigo 1o-F; Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário no 1.066.677, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2020; STJ, Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.o 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1045342-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1045342-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Orlando Cesar Schwarz.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Orlando Cesar Schwarz.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença (Id.

269170773
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o estado recorrente ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre os 15 (quinze) dias gozados no meio do período letivo relativamente aos anos de 2019 a 2021, considerando que, a partir do ano de 2022, houve pagamento.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269170783
):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos autorais, inclusive no que tange aos anos de 2022 e 2023.

Contrarrazões
(Id. 269170795): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1045342-94.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1045342-94.2024.8.11.0001

Recorrente:
Orlando Cesar Schwarz.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Orlando Cesar Schwarz
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pelo recorrente
em
desfavor do
Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrente, na função de professor, de fo
rma temporária, todavia, o estado demandado não efetuou o pagamento do terço constitucional das férias relativamente aos 15 (quinze) dias usufruídos no meio do ano letivo.

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, indeferindo o pagamento no que tange aos anos de 2022 e 2023, uma vez que, segundo fundamentação, o Estado de Mato Grosso teria apresentado uma tabela que demonstra o pagamento da verba nos referidos anos.

Contra essa sentença, insurge-se o autor, asseverando que não recebeu as mencionadas parcelas, pugnando pela procedência integral dos pedidos.

Pois bem. Não há controvérsia acerca do fato de que o autor recorrido laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, no cargo de
Professor
.

Sobre a matéria posta em análise, tem-se que a Lei Complementar
n.o 50/1998,
que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

“Artigo 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:
(Nova redação dada pela LC

104/02
)
.

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC

104/02
);

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC

104/02
)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

(...)

Artigo 55
Independente de solicitação
,
será pago aos

Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias
,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)”
.
[destaques nossos].

Desse modo, a legislação estadual supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, o servidor faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Todavia, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois a lei estadual prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Além disso, é consolidada a tese perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o adicional de 1/3 (um terço) deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4). Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei. Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de
Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte.
(N.U 1002789-40.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)”.

Todavia, razão acompanha a parte autora no que tange ao pedido de pagamento relativamente aos anos de 2022 e 2023, uma vez que, da tabela apresentada pela parte recorrida, não consta sequer o valor que teria sido pago.

Além disso, nos holerites carreados à inicial, não se vislumbra a quitação do terço constitucional das férias relativas aos 15 (quinze) dias usufruídos no meio do período letivo.

Ademais, observa-se que a sentença deve ser retificada no que tange aos consectários legais, uma vez que a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E, a partir da data em que a verba deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. E, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC n.o 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ressalte-se, por oportuno, que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)”. [destaques nossos]

Por essas razões
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
JULGAR PROCEDENTE
, também, o pedido de pagamento do terço constitucional das férias de 15 (quinze) dias relativas ao período de recesso escolar dos anos de 2022 e 2023, determinando, de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, sendo que os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e os juros moratórios, segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), sendo que, a partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC com fator de correção e juros, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processais, bem com dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuia
bá-MT, 24/03/2025